Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715126-57.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE REINALDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ REINALDO DE SOUZA e ESPÓLIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 49597103, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição do crédito fiscal inscrito na dívida ativa, relativo ao pagamento de remuneração em favor do servidor José Ferreira dos Santos, após o seu falecimento, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Da análise dos autos, constata-se que o DISTRITO FEDERAL, em contestação, afirmou haver promovido o protesto da dívida ativa. O d. Magistrado sentenciante julgou improcedente do pedido inicial baseado na premissa de que o protesto da dívida ativa, no ano de 2022, teria ensejado a interrupção da prescrição. O reconhecimento da prescrição se consubstancia em matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo o magistrado, de ofício, determinar a juntada de documentos necessários para viabilizar o exame da questão. Ademais, de acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, [t]odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos comprobatórios do alegado protesto da dívida ativa objeto da ação. Apresentados os documentos apontados, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestem nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023 às 12:06:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora